Tribunal: TJDFT
Processo: 0707258-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DESPESAS MÉDICAS HOSPITAL PRIVADO. TERMO INICIAL INTIMAÇÃO CENTRAL REGULAÇÃO DE LEITOS. TRATAMENTO ADEQUADO E TEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que confirmou os efeitos da decisão que antecipou a tutela e julgou procedente os pedidos para condená-lo a arcar com os custos do tratamento médico dispensados à autora em hospital particular.
2. Quanto a preliminar de impugnação do valor da causa, a considerar a tese firmada no IRDR n. 3, nas ações que têm como objetivo a prestação de serviços de saúde, no caso leito de UTI, o valor da causa é fixado por estimativa. Portanto, a redução do valor da causa se mostra irrelevante para o deslinde do feito, pois eventual sucumbência recursal, os honorários podem ser fixados equitativamente, nos moldes do art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 e art. 27, Lei 12.153/2009. Preliminar rejeitada.
3. A responsabilidade do Estado só resta caracterizada se demonstrada a omissão. Em outras palavras, somente pode ser compelido a suportar os ônus do tratamento da paciente em hospital particular, caso fique evidenciado a negativa do fornecimento do tratamento ou a impossibilidade de providenciá-lo de forma adequada e tempestiva na rede pública de saúde. Precedente: (Acórdão 1341199, 07004107920218079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021.)
4. Sobressai dos autos, que a recorrida foi diretamente a hospital particular. No mesmo dia em que foi internada, 11.02.2021, verifica-se que foi encaminhado e-mail à Central de Regularização de internação Hospitalar – CRIH às 13:46, mesma data do ajuizamento da presente ação, às 17:01; da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, às 17:32; da qual o ente público foi intimado às 19:58 e, ao fim, foi providenciada a transferência da paciente ao Hospital Regional da Asa Norte, no mesmo dia em que foi incluída na lista da CRIH, conforme Ofício n. 237/2021 (ID 26852711). Em que pese, a paciente não ter sido internada em leito de UTI, o tratamento necessário e adequado foi prestado até a sua melhora e alta, conforme noticiado em réplica (ID 26852713).
5. Sobre o tema abordado na presente ação, é de conhecimento de todos e noticiado em diversas mídias a situação trágica decorrente dos efeitos da pandemia de COVID-19 no sistema de saúde do Brasil. Oportuno, considerar que a época dos fatos as ocupações dos hospitais públicos e privados estavam em crescimento e se aproximando dos seus limites.
6. Dessa forma, nota-se que todas providências necessárias a efetiva transferência ao hospital da rede pública, bem como o tratamento adequado e tempestivo foram empregados na melhora da saúde da paciente. Portanto, no caso, inexiste falha ou ausência de assistência à saúde, não podendo falar em responsabilidade civil do Estado.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para julgar improcedente quanto a obrigação do DISTRITO FEDERAL em custear o tratamento da autora no hospital particular. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.